Tribunal: STF
Processo: Rcl 46448
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Felipe de Paula da Silva, contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do Processo 0723713-90.2020.8.07.0001.
    Narra o reclamante que, julgado o mérito do RE-RG 960.429 (tema 992) por esta Corte Suprema, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região determinou a remessa dos autos (Processo 0001033-83.2017.5.10.0015) à Justiça Comum, dada a tese de repercussão geral estabelecida quanto à competência para processar e julgar controvérsias acerca de questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, quando adotado o regime celetista de contratação de pessoal.
    Redistribuído o feito ao Juízo da 6ª Vara Cível de Brasília, autoridade ora reclamada, a ação foi julgada improcedente, tendo o reclamante oposto embargos de declaração, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida nos autos do RE-RG 960.429 (tema 992), paradigma da repercussão geral, a fim de prorrogar a competência da justiça trabalhista nos processos com sentença de mérito proferida até a data de 6.6.2018.
    O aclaratórios foram rejeitados, sob o fundamento que “a sentença proferida em 21/05/2018 foi cassada, ocasião em que foi proferida uma nova sentença em 05/11/2020” (eDOC 7). 
    Na presente reclamação sustenta-se, em síntese, que a autoridade reclamada afronta à autoridade desta Corte, uma vez que, com a modulação dos efeitos da decisão proferida nos autos do RE-RG 960.429, foi estabelecida nova tese fixando a competência da justiça do trabalho para ações já sentenciadas em data anterior à 6.6.2018.
    Nesses termos, assevera que:
    “Com o devido respeito, mas tal decisão desconsidera que todas as decisões ali proferidas, inclusive a sentença proferida naquele juízo comum (6ª Vara Cível de Brasília/DF) são ABSOLUTAMENTE NULAS, pois o referido processo foi sentenciado pela Justiça do Trabalho em 21/05/2018, e a nova sentença da 6ª Vara Cível de Brasília/DF que cassou tal sentença da justiça do trabalho, é nula, dada sua incompetência levada a efeito pela publicação do acórdão do STF nos autos do REx. 960.429/RN que modulou os efeitos de sua decisão. 
    Com a nova modificação da competência material definida pela STF, nos processos sentenciados até 06/06/2018 na Justiça do Trabalho, (o caso deste) a competência deveria CONTINUAR lá na Justiça do Trabalho. 
    A lógica utilizada pelo juízo da 6ª Vara Cível de Brasília/DF não guarda coerência técnica, pois, se sua sentença, há época, (05/11/2020) cassava a sentença proferida na Justiça do Trabalho, então, com a decisão deste E. STF nos embargos de declaração que redefiniu a competência para a Justiça do Trabalho, a sentença da 6ª Vara Cível de Brasília/DF passou a ser nula e consequentemente, revogou automaticamente a cassação da sentença da Justiça do Trabalho proferida em 21/05/2018, sendo esta última válida por razões de competência absoluta”. (eDOC 1, pp. 18-19) 
    Requer assim a concessão de medida liminar para determinar o sobrestamento do processo na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para “ser declarada a incompetência absoluta daquele juízo, determinado-se por vias de consequência, a remessa dos autos à Justiça do Trabalho de Brasília/DF., para que o processo possa ser retomado do estado em que se encontrava quando foi remetido para a Justiça Comum”. (eDOC 1, p. 22)
    É o relatório.
    Passo a análise do pedido liminar.
    Inicialmente, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do RE-RG 960.429, de minha relatoria, DJe 24.6.2020, firmou entendimento segundo o qual compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. (tema 992 da sistemática da repercussão geral).
    Ocorre que, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, acolhendo parcialmente os embargos de declaração opostos, fixou a seguinte tese para o tema: “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho”.
    Por oportuno, transcrevo a ementa desse julgado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 992. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. Decisão embargada que definiu competência da Justiça Comum. 2. Pedido de modulação de efeitos nos termos do art. 927, § 3º, do Código de Processo Civil. Manutenção dos atos já praticados. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para modular os efeitos da decisão embargada, complementando a tese fixada, que passa a ter a seguinte redação: ‘Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho’. (RE 960429 ED-segundos, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15.12.2020 DJe 5.2.2021) 
    Dessa forma, restou prorrogada a competência da justiça trabalhista para aqueles feitos sentenciados em data anterior à 6.6.2018.
    No presente caso, verifico que o TRT da 10ª Região remeteu os autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios antes do julgamento desta Corte que modulou os efeitos da decisão que firmou a tese do tema 992-RG. Por sua vez, a autoridade reclamada confirmou sua competência para processar e julgar o feito, ao rejeitar os embargos opostos nos seguintes termos:
    “Os argumentos trazidos nos embargos de declaração não convencem o julgador acerca da necessidade de modificar a sentença em seu mérito. A decisão tomada se deu após compreensão dos fatos articulados na demanda. O não acatamento da tese defendida pela parte embargante não decorre de qualquer vício quanto à realidade fática posta. 
    Atente-se o embargante que a sentença proferida em 21/05/2018 foi cassada, ocasião em que foi proferida uma nova sentença em 05/11/2020. 
    Forte nessas razões, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos declaratórios por tempestivos e, no mérito, lhes NEGO PROVIMENTO”. (eDOC 7)
    Assim, em um primeiro juízo, me parece que o Tribunal reclamado deixou de observar o decidido por esta Corte no Tema 992-RG.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo 0723713-90.2020.8.07.0001, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC).
    Cite-se a parte beneficiária (art. 989, III, NCPC).
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Sem prejuízo, intime-se o reclamante para promover a escorreita instrução do feito, fornecendo, sobretudo, cópia das decisões proferidas pelos Juízos de origem (TRT e TJDFT), bem como de peças que repute pertinentes, sob pena de extinção do feito. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente